Tribunal: TJPA
Processo: 0809475-19.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2020-12-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809475-19.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: VALE S.A.

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA.
AUTO DE INFRAÇÃO Nº 372015510000318-0, SOB O FUNDAMENTO DE QUE TERIA DEIXADO DE RECOLHER ICMS RELATIVO À OPERAÇÃO DE IMPORTAÇÃO, TENDO DECLARADO NA DIEF COMÉRCIO EXTERIOR, REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO NÃO APLICÁVEL A OPERAÇÃO DE IMPORTAÇÃO, RECOLHENDO VALOR A MENOR. COBRANÇA DA DIFERENÇA NÃO RECOLHIDA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Em síntese, narra a requerente que teve lavrado contra si Auto de Infração nº 372015510000318-0, sob o fundamento de que teria deixado de recolher ICMS relativo à operação de importação, tendo declarado na DIEF comércio exterior, redução de base de cálculo não aplicável a operação de importação, recolhendo valor a menor, constante da DI 15/0160609-5. Neste termo, cobrou-se a diferença não recolhida.

2.
O protesto da Certidão de Dívida Ativa (CDA) constitui meio legitimo que os entes federados têm de buscar a satisfação de seus créditos, podendo serem de natureza tributária ou não, conforme enuncia o artigo 1º, § 1º, da Lei nº 9.492/97.
Outrossim, essa norma teve
sua constitucionalidade afirmada nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.135, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, julgado em 09/11/16, na qual restou assentada a seguinte tese: “o protesto das Certidões de Dívida Ativa constitui mecanismo constitucional e legítimo, por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim, não constituir sanção política”.

3.
Em se tratando de seguro garantia, o entendimento consolidado no sentido de que a fiança bancária ou seguro garantia não se assemelham a dinheiro, não alcançando, assim, a suspensão da exigibilidade. No sentido do explanado, recentemente, o Recurso Especial nº 1.796.295 – ES (2019/0005020-6) e o AgInt no REsp 1653658/SP.

4.
No que se refere ao pedido para que seja proibido o cadastro do agravante na situação de “ativo não regular”, destaco primeiramente que, a partir do contexto fático narrado pelo agravante e os documentos que acompanham o processo de origem, não é possível concluir que a lavratura do auto de infração em questão teria se dado em função da condição de ativo não regular” da empresa, é o que se observa do auto de infração e notificação fiscal de id Num. 8489068 - Pág. 1, mas sim
sob o fundamento de que teria deixado de recolher ICMS relativo à operação de importação, tendo declarado na DIEF comércio exterior, redução de base de cálculo não aplicável a operação de importação, recolhendo valor a menor.

5.
Além do que, o cadastro de contribuintes consiste em banco de dados voltado ao mapeamento dos créditos tributários estaduais e tem natureza de cunho gestor, inserido no âmbito da autotutela do ente federado. Por isso, o registro indicativo da situação cadastral em tela, desde que contemple fatos verdadeiros, não pode ser cunhado de ilegal pelo Poder Judiciário.

6.
Afastamento da condição de “não regular”; presença dos requisitos da tutela antecipada.

ACORDÃO.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1
a
Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 14 de dezembro de 2020.

DESA. EZILDA PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por VALE S.A., devidamente representada, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, nos autos de ação ordinária com pedido de tutela provisória de urgência nº
0806700-98.2019.8.14.0301

movido em
face do ESTADO do PARÁ.

Em síntese,
narra a requerente que teve lavrado contra si Auto de Infração nº 372015510000318-0, sob o fundamento de que teria deixado de recolher ICMS relativo à operação de importação, tendo declarado na DIEF comércio exterior, redução de base de cálculo não aplicável a operação de importação, recolhendo valor a menor, constante da DI 15/0160609-5. Neste termo, cobrou-se a diferença não recolhida.

Informa que apesar dos sólidos argumentos elencados na defesa administrativa, a autuação foi considerada devida pelo Tribunal Administrativo de Recursos Fazendários – TARF e que o crédito tributário em questão é totalmente indevido, não havendo que se falar na ausência de recolhimento de ICMS.

Requereu o deferimento da Antecipação de Tutela para suspender a exigibilidade do crédito tributário (art. 151, V do CTN) lançado no AINF citado acima, garantir a expedição de certidão positiva com efeito negativo, obstar o protesto das CDAs relacionadas.

O Juízo de primeiro grau proferiu sentença no sentido de deferir parcialmente a tutela de urgência, nos termos a seguir transcritos:

“Isto posto, considerando a fundamentação apresentada e com base nos arts. 294 e 300 do CPC/ 2015, DEFIRO, parcialmente, a tutela de urgência com a finalidade de determinar que a SEFA/PA expeça a Certidão positiva com efeito de negativa
,
(certidão de regularidade fiscal), relativamente ao auto de infração de nº 372015510000318-0, nos termos do art. 206 do CTN, como também obedecendo à jurisprudência pacificada do STF (Súmula n. 547 do STF ), garantida por meio de Apólice de Seguro Garantia nº 024612019000107750020302, emitido por Austral Seguradora S/A, no valor de R$636.269,88 (seiscentos e trinte e seis mil, duzentos e sessenta e nove reais e oitenta e oito centavos), com vigência de 01/02/2019 a 01/02/2024 e abstenha -se de apreender as mercadorias referente aos débitos de ICMS vinculados ao AINF 372015510000318-0, conforme entendimento esposado na Súmula 323 STF.

Indefiro
o pedido para suspensão da exigibilidade do crédito tributário e seu respectivo protesto, vinculados ao AINF acima, o qual permanece exigível, em cumprimento às disposições legais do art. 151 do Código Tributário Nacional.

P.R. e Intimem-se a autora, a SEFA /PA e a PGE/PA, dando ciência desta decisão.

Cite-se o Estado do Pará, por seu Procurador Geral, para apresentar contestação no prazo legal.

Cumpra-se.
”

Em suas razões recusais o agravante aduz o seguinte: nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação; possibilidade de se atribuir efeito suspensivo automático aos embargos à execução fiscal; necessidade de impedimento do protesto necessidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário; afastamento da condição de “não regular”; presença dos requisitos da tutela antecipada.

Assim, requer tutela antecipada recursal para vedar o protesto das CDAs em em debate e por conta da sua regularidade fiscal, seja proibido o cadastro do agravante na situação de “ativo não regular”.

Ao final, o conhecimento e provimento do recurso de agravo de instrumento.

Foi proferida decisão interlocutória deferindo parcialmente a tutela antecipada recursal pretendida (
Num. 2495530 - Pág. 1/4
).

A parte agravada não apresentou contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento, conforme certidão de id
Num. 2704451 - Pág. 1.

O Ministério Público de 2º Grau se manifestou pela sua não intervenção por entender ausente o interesse público.

É o relatório.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

Considerando que a matéria do agravo interno interposto se confunde com o mérito do presente recurso de agravo de instrumento, julgo prejudicado aquele, à medida que passo à análise do mérito do presente instrumento, em atenção ao princípio da razoável duração do processo.

Conforme relatado acima,
narra a requerente que teve lavrado contra si Auto de Infração nº 372015510000318-0, sob o fundamento de que teria deixado de recolher ICMS relativo à operação de importação, tendo declarado na DIEF comércio exterior, redução de base de cálculo não aplicável a operação de importação, recolhendo valor a menor, constante da DI 15/0160609-5. Neste termo, cobrou-se a diferença não recolhida.

Informa que apesar dos sólidos argumentos elencados na defesa administrativa, a autuação foi considerada devida pelo Tribunal Administrativo de Recursos Fazendários – TARF e que o crédito tributário em questão é totalmente indevido, não havendo que se falar na ausência de recolhimento de ICMS.

Requereu o deferimento da Antecipação de Tutela para suspender a exigibilidade do crédito tributário (art. 151, V do CTN) lançado no AINF citado acima, garantir a expedição de certidão positiva com efeito negativo, obstar o protesto das CDAs relacionadas e que seja vedado
o cadastro da Agravante na situação de “ativo não regular”.

Pois bem, primeiramente, no que se refere ao pedido de que seja obstado o protesto
das CDAs relacionadas ao débito em questão, entendo que o pedido não deve ser deferido.

Isso porque
o protesto da Certidão de Dívida Ativa (CDA) constitui meio legitimo que os entes federados têm de buscar a satisfação de seus créditos, podendo serem de natureza tributária ou não, conforme enuncia o artigo 1º, § 1º, da Lei nº 9.492/97, “
in verbis
”:

“
Art. 1º Protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida.

Parágrafo único.

Incluem-se entre os títulos sujeitos a protesto as certidões de dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas autarquias e fundações públicas.”

Outrossim, essa norma teve
sua constitucionalidade afirmada nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.135, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, julgado em 09/11/16, na qual restou assentada a seguinte tese: “o protesto das Certidões de Dívida Ativa constitui mecanismo constitucional e legítimo, por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim, não constituir sanção política”.

No que se refere à suspensão do débito tributário, tem-se que o Código Tributário Nacional (CTN) elenca 5 (cinco) situações para tanto, quais sejam: a moratória; depósito integral do crédito discutido, reclamações e recursos em processos administrativos tributários, concessão de medidas de urgência em mandado de segurança e ações ordinárias e, por fim, o parcelamento. Eis o que disciplina o artigo 151 do diploma legislativo mencionado:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário

I – moratória

II - o depósito do seu montante integral

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.”

Em se tratando de seguro garantia, o entendimento consolidado no sentido de que a fiança bancária ou seguro garantia não se assemelham a dinheiro, não alcançando, assim, a suspensão da exigibilidade. No sentido do explanado, recentemente, o Recurso Especial nº 1.796.295 – ES (2019/0005020-6) e o AgInt no REsp 1653658/SP refletem o que foi dito alhures, “verbis”:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CDA.
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. SEGURO GARANTIA. SUSTAÇÃO DE PROTESTOS. EQUIPARAÇÃO AO DEPÓSITO EM DINHEIRO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA SÓLIDA DO STJ.
SÚMULA 83/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

1. A irresignação não merece conhecimento.

2.
Com efeito, o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ de ser inviável a equiparação do seguro garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e integral para efeito de suspensão de exigibilidade do crédito não tributário ou tributário; na verdade, somente o depósito em dinheiro viabiliza a suspensão determinada no artigo 151 do CTN (REsp. 1.156.668/DF, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 10.12.2010; AgRg na MC 19.128/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 24.8.2012).

3. Dessume-se, portanto, que o acórdão recorrido está em total sintonia com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual incide a regra estabelecida na Súmula 83/STJ.

4. Prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial.

5. Recurso Especial não conhecido.”

(REsp 1796295/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 22/04/2019) (Grifei).”

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CDA. REQUISITOS. ANÁLISE. SÚMULA 7 DO STJ. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE EQUIPARAÇÃO DA FIANÇA BANCÁRIA AO DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL DO TRIBUTO DEVIDO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.156.668/DF. NECESSIDADE DE GARANTIA E ANÁLISE DO JUIZ ACERCA DA RELEVÂNCIA DA ARGUMENTAÇÃO E DA OCORRÊNCIA DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL E INCERTA REPARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.272.827/PE.

1. Hipótese em que o Tribunal de origem assentou não haver qualquer nulidade na CDA (fl. 947, e-STJ): "O fundamento correspondente à nulidade inicial da CDA também não procede (...) O prazo de resposta da CPW foi reaberto, o que garantia o desempenho da ampla defesa e do contraditório. Sem a relevância das razões da apelação, o depósito judicial do montante da fiança se bancária se torna natural". Rever a existência dos requisitos da CDA implica revolver o conjunto fático-probatório dos autos, o que esbarra na Súmula 7 do STJ.

2.
O STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.156.668/DF (Rel. Min. Luiz Fux, DJe 10/12/2010), firmou posicionamento no viés de que a fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo, para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e do enunciado da Súmula 112/STJ.

3. Este Tribunal Superior, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.272.827/PE (Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 31/5/2013), assentou entendimento na linha de que, para atribuição de efeitos suspensivos aos Embargos do Devedor, não basta a apresentação de garantia, é imperiosa a verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni iuris) e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), requisitos não presentes, in casu, de acordo com a Corte de origem.

4. Agravo Interno não provido.”

(AgInt no REsp 1653658/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 19/12/2017)” (grifei)

Nesse contexto, ainda que a agravante tenha procedido ao oferecimento do seguro garantia do débito questionado, tem-se que a medida adotada importa tão somente na expedição de Certidão Positiva com efeitos de Negativa. É dizer que não há implicação na suspensão da exigibilidade do crédito tributário com a sustação do protesto, uma vez que, por se tratar de direito material do Fisco, somente pode ocorrer nas hipóteses do artigo 151 do CTN, conforme outrora mencionado.

Impende salientar que não se mostra viável a equiparação do seguro garantia ao depósito judicial em dinheiro e integral para efeito de suspensão do crédito tributário ou não, porquanto apenas o depósito em dinheiro viabiliza a referida possibilidade, nos moldes do artigo 151, II, do CTN.

Nesse sentido, a Sumula 112 do Superior Tribunal de Justiça:

“O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro.”

Portanto, no caso concreto, ainda que tenda sido o juízo de primeiro grau caucionado com seguro garantia, não há que se falar em suspensão da exigibilidade do crédito tributário e muito menos na
abstenção de prática de atos tendentes à cobrança do débito contestado
, tal como o protesto extrajudicial e a inscrição da agravante em cadastros de devedores.

Desse modo, conforme se extrai da jurisprudência supratranscrita, a apresentação do seguro garantia gera apenas o efeito de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o fim principal de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, e não para gerar
abstenção à prática de atos tendentes à cobrança do débito contestado.

No que se refere ao pedido para que seja proibido o cadastro do agravante na situação de “ativo não regular”, destaco primeiramente que, a partir do contexto fático narrado pelo agravante e os documentos que acompanham o processo de origem, não é possível concluir que a lavratura do auto de infração em questão teria se dado em função da condição de ativo não regular” da empresa, é o que se observa do auto de infração e notificação fiscal de id Num. 8489068 - Pág. 1, mas sim
sob o fundamento de que teria deixado de recolher ICMS relativo à operação de importação, tendo declarado na DIEF comércio exterior, redução de base de cálculo não aplicável a operação de importação, recolhendo valor a menor.

De mais a mais, a situação cadastral dos contribuintes no Estado do Pará é regulada pela IN nº 13/2005 da SEFA. Em seu art. 1º, a norma instituiu o apontamento de “ativo não regular” ao contribuinte devedor do fisco, com inscrição na dívida ativa. Vide:

“Art. 1º. Os contribuintes de tributos estaduais, inscritos no Cadastro de Contribuintes do ICMS, serão identificados em:

(...)

II -
Ativo não regular
: aqueles inadimplentes com:

(...)

g)
créditos tributários inscritos em Dívida Ativa
.”

Além do que, o cadastro de contribuintes consiste em banco de dados voltado ao mapeamento dos créditos tributários estaduais e tem natureza de cunho gestor, inserido no âmbito da autotutela do ente federado. Por isso, o registro indicativo da situação cadastral em tela, desde que contemple fatos verdadeiros, não pode ser cunhado de ilegal pelo Poder Judiciário.

Por isso, indefiro o pedido quanto a condição de ativo não regular no sistema SEFA.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso de agravo de instrumento,
nos termos da fundamentação lançada,
que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É o voto.

Belém (PA), 14 de dezembro de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 17/12/2020